Tribunal: TJMT
Processo: 1038614-08.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038614-08.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLISON CESAR DA SILVA CURVO - CPF: 041.401.211-90 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ALLINE LAUREIANE DA SILVA CURVO - CPF: 041.401.221-61 (RECORRENTE), JEFFERSON RODRIGUES DE JESUS SOUZA BARBOSA SOGABE - CPF: 012.158.292-21 (RECORRIDO), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), ARAMIS MELO FRANCO - CPF: 279.656.351-00 (ADVOGADO), G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICACAO LTDA - CNPJ: 14.496.741/0001-10 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1038614-08.2022.8.11.0001.

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
JEFFERSON RODRIGUES DE JESUS SOUZA BARBOSA
.

Recorridos:
ALLISON CESAR DA SILVA CURVO, ALLINE LAUREIANE DA SILVA CURVO,
G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICAÇÃO EIRELI e CLARO S.A.

Data do Julgamento:
19/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ACOLHIDA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA QUE AFASTA O RECORRENTE DA CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito. Dentre os requisitos de admissibilidade encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

2.

Na hipótese, o recorrente não fora incluído na condenação declarada em sentença, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

3.

Recurso não conhecido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
para
condenar
solidariamente as reclamadas G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICAÇÃO EIRELI e CLARO S.A ao pagamento, ao autor, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O recorrente arguiu preliminar de cerceamento de defesa, e, no mérito, requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Devidamente intimados, apenas os reclamantes apresentaram as contrarrazões recursais e arguiram preliminar de falta de interesse recursal, bem como, pugnaram pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se interesse em recorrer que constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbência.

Isto é, somente terá interesse em impugnar a decisão judicial a parte que foi prejudicada por ela.

Na hipótese, em que pese a parcial procedência dos pedidos iniciais, nota-se que o recorrente não sofreu prejuízo, pois a condenação a titulo de danos morais foi direcionada para as reclamadas G. M. F. COMERCIO E SERVICE DE COMUNICAÇÃO EIRELI e CLARO S.A, portanto não se verifica qualquer sucumbência do recorrente, e, por consequência, resta afastado o interesse recursal.

Destarte, é evidente que falta ao recurso a condição de admissibilidade, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido,
verbis:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – COTA CONDOMINIAL ATRASADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PEDIDO ACOLHIDO EM SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há interesse recursal quando a parte apelante não é sucumbente.

(TJ-MT - EMBDECCV: 00565638320158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECLARAÇÃO DE BENS ESSENCIAIS – DECISÃO NÃO ATINGE A PARTE AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. É de se reconhecer a falta de interesse recursal quando o agravante não foi atingido em suas esferas jurídicas pelo teor da decisão agravada.

(TJ-MT - AI: 10022479520168110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 07/11/2017, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2017)

Desse modo, estando patente a inobservância dos pressupostos de admissibilidade
recursal
, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023